Tribunal: TJMT
Processo: 15770-80.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
TURMA RECURSAL ÚNICA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0015770-80.2019.811.0003
EMBARGANTE: MÁRCIA LUZIANA XAVIER
FELIPE TONEL MAROSO
EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DATA DO JULGAMENTO: 10/09/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME –
OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO –
IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS COM
EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita
hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48,
da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua
utilização para rediscutir a matéria.
Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e
em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso,
contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos
embargos.

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes para modificar o acórdão alegando omissão na decisão que deu
provimento ao recurso inominado então interposto.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na
estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura
existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c
art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto
nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo
recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
TURMA RECURSAL ÚNICA

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta
o seguinte:
“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio,
a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à
apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda
que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE
QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de
cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois, de
recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em
que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição
ou omissão, sendo vedada a sua utilização com a finalidade de
sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de fundo.
(...)
3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp
1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão
abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu, por
unanimidade e fundamentadamente, em dar provimento ao recurso.

Destaco que, conforme apontado no decisum objurgado, o
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI juntado na peça vestibular, bem como,
a própria narrativa da Recorrida/Embargante em sua impugnação, verifico
que, houve sim, assinatura no TOI de pessoa identificada como inquilina do
imóvel, fato este, não impugnado especificamente.

A parte autora impugna as fotos do medidor apresentadas
nos autos, por não terem sido feitas na presença do consumidor, contudo,
afirma que assinou o documento depois que os funcionários da Ré já haviam
feito a inspeção.

Vejam as informações extraídas dos autos:
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
TURMA RECURSAL ÚNICA

Verifico, assim, que há mera insurgência da parte contra os termos
do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.

Assim, no presente caso, a embargante não pretende a correção de
ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão, até porque
ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por
serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de
omissão, contrariedade ou obscuridade no julgado.

Em caso de eventuais novos embargos de declaração, será
fatalmente aplicada multa pelos embargos protelatórios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator
3